Tribunal: TJDFT
Processo: 0707373-74.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CHEQUE. ENDOSSO EM PRETO. QUESTIONAMENTO QUANTO À AUTENTICIDADE DAS ASSINATURAS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. VIA INADEQUADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO. HONORÁRIOS RECURSAIS. DESCABIMENTO. DECISÃO MANTIDA.

1 – A exceção de pré-executividade, de construção originariamente doutrinária e jurisprudencial, constitui defesa apresentada pelo devedor contra o processo de execução, por meio da qual, sem garantia do Juízo e por simples petição, indica a existência de questão jurídica de alta relevância e de ordem pública que acarreta a sua extinção, matéria esta que não exige dilação probatória, tratando-se de vício/nulidade que deve ser reconhecido(a) de ofício pelo Magistrado.

2 – Questionamento quanto à validade/autenticidade das assinaturas apostas nos endossos demanda dilação probatória, o que somente pode ser deduzido por meio de embargos à execução. Mostra-se, portanto, incabível a exceção de pré-executividade para tal desiderato.

3 – A assertiva de litigância de má-fé deve vir acompanhada de comprovação irrefutável de que a parte agiu com dolo ao praticar os atos processuais, o que não ocorreu na espécie.

4 – Não é cabível a fixação de honorários recursais em recurso de agravo de instrumento, uma vez que não houve fixação de honorários advocatícios de sucumbência em primeira instância, não havendo o que ser majorado.

Agravo de Instrumento desprovido.